Tribunal: TJES
Processo: 5021761-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021761-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCIO FERNANDES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VIOLAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado por dois crimes de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, à pena total de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado, buscando o reconhecimento de erro técnico na dosimetria da pena, em razão da não aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória, mantida em grau de apelação, violou texto expresso de lei ao deixar de reconhecer a atenuante obrigatória da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, autorizando o redimensionamento da pena em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível, a qualquer tempo, quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. A atenuante da menoridade relativa possui natureza objetiva e incidência obrigatória sempre que comprovado que o agente era menor de 21 anos à época do fato, não se submetendo à discricionariedade judicial.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o condenado contava com 19 anos de idade na data dos fatos, circunstância expressamente prevista no art. 65, I, do Código Penal.

6. A omissão no reconhecimento da atenuante configura error in judicando e afronta ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, quando comprovada nos autos, configura violação ao texto expresso da lei penal e autoriza o manejo da revisão criminal.

2. A atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal é de aplicação obrigatória e não se submete à discricionariedade do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I, 69 e 121, § 2º, I; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021761-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOAO MARCIO FERNANDES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOAO MARCIO FERNANDES DOS SANTOS

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (ID 17506633), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 17506692), que condenou do réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, por duas vezes, ao cumprimento da pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, a ocorrência de erro técnico na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase do cálculo, argumentando que a sentença condenatória violou texto expresso de lei ao deixar de reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17675173, opinou pela
procedência

do pedido, “
para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, em favor do revisionando, determinando-se a readequação da pena, com a aplicação da referida atenuante na segunda fase do processo dosimétrico
”.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

O cerne da controvérsia reside na análise da dosimetria da pena imposta ao requerente, especificamente quanto à omissão no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

Sobreleva-se que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste inequívoca razão à defesa.

Extrai-se dos documentos pessoais acostados aos autos, notadamente a Carteira de Identidade (ID 17506695) e a Certidão de Nascimento (ID 17506696), que o requerente nasceu em 17 de julho de 1989, informação inclusive constante na inicial acusatória (ID 17506590).

Por sua vez, a denúncia fixa a data dos fatos delituosos em 25 de setembro de 2008.

Do confronto entre as datas, emerge que ao tempo da ação criminosa o requerente contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Nesse cenário, importante ressaltar que o art. 65, I, do Código Penal, dispõe:

Art. 65
– São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente
menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Não obstante a clareza do dispositivo legal, o Magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena para ambos os crimes de homicídio, consignou expressamente: “
Não existem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causa de diminuição ou de aumento de pena a serem analisadas, motivo pelo qual TORNO-A DEFINITIVA em 17 (dezessete) anos de reclusão
”.

Tal omissão configura evidente
error in judicando
, violando direito subjetivo do réu à individualização da pena e à aplicação das atenuantes obrigatórias. A menoridade relativa é circunstância de caráter objetivo e preponderante, cuja incidência é mandatória quando comprovada nos autos, não estando sujeita à discricionariedade do julgador.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena, adotando os mesmos critérios da sentença rescindenda quanto à primeira fase, sobre a qual não paira impugnação.

I. Do crime de homicídio qualificado (vítima Willian Gonçalves dos Santos)

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a
pena-base
em
17 (dezessete) anos de reclusão
, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais. Mantenho a pena-base neste patamar.

Na segunda fase, deve incidir a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tornando a
reprimenda intermediária
no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, conforme reconhecido na sentença, razão pela qual torno a
pena definitiva
em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

II. Do crime de homicídio qualificado (vítima Gerlane de Freitas)

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a
pena-base
em
17 (dezessete) anos de reclusão
, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais. Mantenho a pena-base neste patamar.

Na segunda fase, deve incidir a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tornando a
reprimenda intermediária
no patamar de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, conforme reconhecido na sentença, razão pela qual torno a
pena definitiva
em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Considerando o concurso material aplicada na sentença (art. 69 do CP), somam-se as penas, que resultam na reprimenda final de
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e
redimensionar a pena
definitiva
do réu para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Sendo este o voto vencedor,
c
omunique-se
, com urgência, ao Juízo da Execução Penal para as anotações e retificações necessárias na Guia de Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.